Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-86.2024.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704498-86.2024.8.07.0002 RECORRENTE: IARA CAETANO FERNANDES RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CARGA DESVIADA. PROCEDIMENTO REGULAR. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica e de indenização por danos morais, confirmando a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido pela distribuidora de energia elétrica, e o cálculo realizado com base na carga desviada. A apelante suscita nulidade por cerceamento de defesa, necessidade de inversão do ônus da prova e invalidação do TOI. A ré apresentou contrarrazões e suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verifica se a preliminar de violação à dialeticidade recursal é pertinente; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (iii) apurar a regularidade do TOI e do critério de cálculo utilizado para a cobrança de consumo supostamente não registrado. III. Razões de decidir 3. A apelação enfrenta de forma específica os fundamentos da sentença, inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. O indeferimento de prova pericial técnica não configura cerceamento de defesa quando o juízo entende, com base nos elementos constantes dos autos, que a irregularidade identificada — desvio de energia antes da medição — prescinde de verificação técnica complementar. O magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias, nos termos do art. 370 do CPC. 5. A irregularidade constatada não decorreu de falha no medidor, mas de desvio físico na entrada de energia, tornando a perícia técnica irrelevante para a elucidação do fato. 6. A cobrança da diferença de consumo (35.055 kWh) observou o critério previsto no art. 595, IV, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, que autoriza o cálculo com base na carga desviada quando identificada. 7. O cálculo do débito considerou o consumo efetivamente faturado durante o período da irregularidade, de modo a evitar duplicidade na cobrança. 8. O cálculo da recuperação de receita com base na carga desviada, nos termos do art. 595, IV, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, é adequado e prevalece sobre a média de consumo anterior, a qual se encontrava adulterada pela própria irregularidade constatada. 9. Inexistindo ilicitude ou irregularidade na conduta da concessionária, não há falar em indenização por danos morais. IV. Dispositivo 10. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando que o juízo a quo restringiu o exercício da defesa ao inadmitir o pedido de produção de provas pretendido e julgar o feito com base na ausência de provas. Aduz que a finalidade da perícia técnica era a de que o perito atestasse se haveria real irregularidade quanto ao medidor, bem como, na eventualidade de haver, quais os valores seriam efetivamente devidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030